Tribunal: TJSP
Processo: 2286296-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
r que recomenda ampla cobertura dos tratamentos multidisciplinares pelas operadoras de saúde – Probabilidade do direito – Fornecimento de medicamento – Obrigação que, excepcionalmente, deve se estender às operadoras de saúde – Precedentes desta Colenda Câmara Julgadora – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2286296-07.2023.8.26.0000; Relator (a): Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Fernando Reverendo Vidal Akaoui

Comarca:

Ourinhos

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/12/2023

Data de publicação:

18/12/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiário contra operadora de saúde – Negativa de cobertura – Tratamento multidisciplinar e fornecimento do medicamento HealthMeds Canabidiol 6000 + THC 0,3% - Tutela de urgência concedida – Insurgência da ré – Descabimento – Preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiário contra operadora de saúde – Negativa de cobertura – Tratamento multidisciplinar e fornecimento do medicamento HealthMeds Canabidiol 6000 + THC 0,3% - Tutela de urgência concedida – Insurgência da ré – Descabimento – Preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Tratamento essencial à garantia do desenvolvimento saudável do menor envolvido – Risco de dano – Resolução Normativa no 539 da Agência Nacional de Saúde Suplementar que recomenda ampla cobertura dos tratamentos multidisciplinares pelas operadoras de saúde – Probabilidade do direito – Fornecimento de medicamento – Obrigação que, excepcionalmente, deve se estender às operadoras de saúde – Precedentes desta Colenda Câmara Julgadora – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.